Tribunal: STF
Processo: ARE 1425588
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 16, p. 1-7) assim ementado:



    “Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) - Recursos defensivos - Decisão bem fundamentada - Fase processual em que vigora o princípio in dubio pro societate - Conjunto probatório suficiente para embasar a decisão de pronúncia - Submissão dos recorrentes a julgamento perante o e. Tribunal do Júri de rigor - Recursos desprovidos.“ (eDOC 16, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-7), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos LV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 19, p. 1-18).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 24, p. 1-2). No que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 23, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 660 e 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 23, p. 3; grifos originais)



     Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-9), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 26, p. 1-19).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.296.287/SP (eDOC 34, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 36, p. 1).



    A então Presidente do STF determinou (eDOC 38, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 39, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu decisão (eDOC 45, p. 2-4), da qual transcrevo:



    “Diante da r. decisão de fls. 887/888, exarada aos 10 de março de 2023 pela Presidência do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para a adoção, conforme o caso, dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, em face dos Temas 339 e 660, e compulsado o feito, observo que o recurso extraordinário interposto em favor de Diego Filipe Arriero Ferreira (fls. 629/635), submetido ao juízo de admissibilidade em 1º de novembro de 2022, teve o seu seguimento negado, em parte, no tocante aos Temas 339 e 660, e, quanto ao mais, não foi admitido, em razão da existência de óbices processuais. 



    Interposto agravo (fls. 741/749), os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal, onde receberam o número 1.425.588. 



    Assim, salvo equívoco e com o devido respeito, verifico que os Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal já foram aplicados ao caso.



    Dessa forma, com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituo os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação, amparando tal consulta no artigo 6º, inciso XXII, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023.” 



    O Presidente do STF determinou, pois, a distribuição deste processo na forma regimental (eDOC 47, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 23, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente